Tribunal: TJSP
Processo: 0008557-48.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCESSÃO DE 177 DIAS DE REMIÇÃO.

I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA ao sentenciado.
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam homologados 177 dias de remição, conforme a Lei de Execução Penal.

II. Questão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCESSÃO DE 177 DIAS DE REMIÇÃO.

I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA ao sentenciado.
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam homologados 177 dias de remição, conforme a Lei de Execução Penal.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside na possibilidade de remição da pena em virtude da aprovação no ENCCEJA, considerando a jurisprudência e orientações do CNJ.

III. Razões de decidir
4. O artigo 126, § 1o, da Lei de Execuções Penais assegura o direito à remição por aproveitamento dos estudos.
5. A Resolução no 391/2021 do CNJ reconhece o direito à remição por aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.
6. A jurisprudência admite a remição por fundamentos não expressos na lei, ampliando a interpretação do art. 126 da LEP.
7. O agravante obteve aprovação em todas as áreas do ENCCEJA, cumprindo os requisitos legais para a remição.

IV. Dispositivo e Tese
8. Agravo provido para deferir a remição de 06 dias de pena pelo estudo em favor do sentenciado.
9. Tese de julgamento:
"1. É possível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA. 2. O total de dias remidos é de 06, conforme a legislação pertinente."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
- LEP, art. 126;
- Resolução CNJ no 391/2021;
- STJ, HC no 602.425/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.03.2021.